Tribunal: TJES
Processo: 5009195-29.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009195-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIZ ULIANA MATTOS
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MC LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL POR AUTOESCOLA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$4.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a revelia da requerida e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por falha na prestação de serviços contratados com autoescola, fixando restituição proporcional de R$500,00 e danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais foram adequados à extensão do dano, considerando a falha parcial na prestação de serviços e as despesas incorridas pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A restituição parcial do valor pago encontra fundamento na proporcionalidade, diante da fruição de parte significativa do serviço contratado e da comprovação do pagamento de apenas R$1.000,00.

4.Os valores pagos ao DETRAN/ES não são reembolsáveis pela autoescola, por possuírem natureza pública e não integrarem a relação contratual entre as partes.

5.O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua majoração, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6.Aplicação do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição proporcional de valores pagos por serviços educacionais parcialmente prestados é devida quando comprovada a falha na execução do contrato. 2. Não cabe reembolso de valores pagos a título de taxas públicas fora da relação contratual. 3. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5009195-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LAIZ ULIANA MATTOS

RECORRIDA: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MC LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL POR AUTOESCOLA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$4.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a revelia da requerida e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por falha na prestação de serviços contratados com autoescola, fixando restituição proporcional de R$500,00 e danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais foram adequados à extensão do dano, considerando a falha parcial na prestação de serviços e as despesas incorridas pela autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A restituição parcial do valor pago encontra fundamento na proporcionalidade, diante da fruição de parte significativa do serviço contratado e da comprovação do pagamento de apenas R$1.000,00.

4.Os valores pagos ao DETRAN/ES não são reembolsáveis pela autoescola, por possuírem natureza pública e não integrarem a relação contratual entre as partes.

5.O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua majoração, conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6.Aplicação do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição proporcional de valores pagos por serviços educacionais parcialmente prestados é devida quando comprovada a falha na execução do contrato. 2. Não cabe reembolso de valores pagos a título de taxas públicas fora da relação contratual. 3. O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LAIZ ULIANA MATTOS
em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MC LTDA
, na qual a autora narra, em síntese, que contratou os serviços da requerida para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Alega, contudo, que houve falha na prestação dos serviços, pois não teria sido devidamente acompanhada pelo instrutor, o que comprometeu o aproveitamento das aulas práticas.

Relata ainda que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive por meio de reclamação junto ao Procon, sem obter êxito. Requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11453570), com o seguinte dispositivo:

Dessa forma,
DECRETO A REVELIA
do requerida e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
a decisão proferida em audiência (ID 44284722).

b) CONDENAR
a requerida a restituir o valor à parte autora no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR
a requerida a indenizar os danos morais causados a parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11453578), pugnando pela majoração da condenação. Sustenta que o valor dos danos materiais não deve se limitar ao contrato com a autoescola, devendo incluir despesas com o DUA pago ao DETRAN. Requer também a majoração da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11453581).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A presente demanda trata de relação de consumo, na qual a autora contratou os serviços de autoescola prestados pela requerida, afirmando que não recebeu parte das aulas práticas pactuadas e ficou insatisfeita com a qualidade da prestação. Afirma, ainda, que tentou resolver a questão diretamente e também perante o Procon, sem sucesso.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço — matéria incontroversa, haja vista que a parte ré foi revel e não apresentou recurso. A controvérsia se restringe, portanto, à alegação da autora de que os valores fixados a título de danos materiais e morais seriam insuficientes.

Pois bem.

Conforme comprovante de pagamento (ID 11453415, p. 47), a autora efetuou à requerida o pagamento de R$1.000,00. Ainda que alegue ter despendido R$2.200,00, não há nos autos comprovação adicional que justifique a restituição desse montante.

Ademais, conforme destacado na sentença e nos próprios documentos juntados aos autos, é incontroverso que a autora usufruiu de parte significativa do serviço contratado, tendo frequentado a maior parte das aulas teóricas e parte das aulas práticas.

Assim, a restituição proporcional de 50% do valor comprovadamente pago mostra-se adequada, evitando-se o enriquecimento sem causa e observando-se os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Destaco trecho da r. sentença:

No que se refere ao pedido de restituição dos valores pagos, entendo que a parte autora faz jus haja vista que o serviço não foi prestado corretamente. Nesse sentido, quanto ao valor, não obstante a parte autora alegar que custeou R$2.200,00, verifico nos autos apenas um pagamento destinado a requerida no valor de R$1.000,00 (ID 30907081, p, 47).

Além disso, incontroverso nos autos que a requerente utilizou mais de 50% do contrato, restando apenas 5 aulas de carro e 7 de moto, logo tenho por ponderar o valor da restituição para 50% do valor pago (R$500,00).

Quanto ao pedido de reembolso dos valores pagos ao DETRAN/ES, a título de DUA, não assiste razão à recorrente, pois tais despesas possuem natureza pública e são exigidas de todo candidato à habilitação, independentemente da autoescola escolhida. Não há, portanto, relação contratual entre a autora e a requerida quanto a esse montante, tampouco se verifica enriquecimento indevido da parte ré ou nexo causal que autorize a responsabilização civil.

No que se refere aos danos morais, a quantia de R$4.000,00, arbitrada pelo juízo de origem, mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de que a majoração do quantum fixado em primeiro grau somente é admitida nas hipóteses em que o valor for manifestamente irrisório ou exorbitante, conforme dispõe o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, os transtornos vivenciados pela recorrente — embora configuradores de abalo indenizável — não justificam majoração da quantia arbitrada, a qual se mostra proporcional à extensão do dano e suficiente ao atendimento das funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dito isso, estando a sentença adequadamente fundamentada e em conformidade com os elementos constantes dos autos, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos, conforme previsto no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar em honorários, haja vista que não foram apresentadas contrarrazões e a requerida foi declarada revel na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)